Tribunal: STF
Processo: Rcl 78478
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). ENUNCIADO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CEMIG DISTRIBUICAO S.A em face de acórdão (e-doc. 06) do Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do Processo nº 00732-2015-099-03-00-0, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 00732-2015-099-03-00-0 foi movido por RENAN DE SIQUEIRA CHAVES em face da reclamante visando obter equiparação salarial, reconhecimento de ocorrência de desvio de função e assédio moral, bem como pagamento de “adicional de periculosidade, retificação do PPP, indenização por dano material, base de cálculo das horas extras, salário habitação e correção monetária” (e-doc. 06, p. 2)



    3. A sentença foi pela procedência parcial dos pedidos. Após interposição de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reiterou a condenação, em acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:



    DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS 



    O Juiz de origem condenou a reclamada a pagar ao reclamante diferenças salariais decorrentes das progressões, nos seguintes termos (fl. 1334v): 



    “a) pagar as diferenças salariais a título de progressões verticais, observando-se os específicos critérios estabelecidos em negociação coletiva e no PCR patronal, atentando-se aos períodos elegíveis identificados nos fundamentos, conforme apurar-se em liquidação de sentença, com reflexos em anuênio, gratificação especial, PLR, indenização do PID, aviso prévio indenizado, férias com 1/3, 13º salários e depósitos de FGTS com 40%. Para o cálculo da progressão vertical, não se pode olvidar que, a partir de 01/09/2012, o demandante recebeu o reajuste sob tal rubrica, conforme informado pelo perito, à fl. 1168, autorizada, desde já, a dedução das parcelas quitadas a idêntico título e fundamento.” 



    E em sede de embargos declaratórios (fls. 1353/1354) condenou a reclamada a pagar reverberações das diferenças das progressões salariais verticais também no adicional temporário compensável e nos abonos pecuniários que comprovadamente foram pagos ao autor, bem como os reflexos das horas extras deferidas em aviso prévio. 



    Discorda a reclamada alegando que não existe promoção automática, sendo certo que a concessão de reajustes individuais de salários está condicionada a vários critérios, dentre eles, a Avaliação de Desempenho, Verba do Órgão (negociada com as entidades sindicais) correspondente a um percentual da folha de salário base do mês de dezembro do ano anterior, Avaliação de Desempenho, e análise gerencial, conforme cláusula 30ª do ACT 2011/2012 e a instrução de pessoal 5.12. Insiste que não sendo a progressão automática, está jungida à existência de verba, como previsto nos ACTs. Sendo assim, de acordo com os resultados das avaliações de desempenho e da disponibilidade de verba acordada anualmente com o Sindicato da categoria, por ocasião do acordo coletivo de trabalho, ocorrerá a progressão salarial.



    Aduz que o reclamante não demonstrou e nem provou, a observância dos requisitos necessários à progressão de carreira. Assevera que se o autor não recebeu progressão no interstício de 2 em 2 anos, como pleiteado, foi porque não preencheu todos os requisitos para tanto ou não sobejaram os recursos financeiros necessários, conforme condição imposta nos instrumentos normativos. Afirma que o critério da limitação da verba não é unilateral, pois decorreu de negociação sindical. 



    Requer a exclusão da condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes das progressões. 



    Entendo que a r. sentença deve ser mantida em relação às progressões porque a reclamada não trouxe subsídios à reforma do julgado no particular, cujas razões passo a transcrever (fls. 1330v/1332): 



    “Determinada a realização de perícia, cujo laudo foi anexado às fls. 1154/1183, apurou-se que a reclamada, por norma interna, adota política remuneratória com base nas indigitadas progressões verticais e horizontais. 



    Conforme se infere dos critérios de avaliação de desempenho estabelecidos no ano de 2007, às fls. 1184/1189, a progressão horizontal é o reajuste remuneratório concedido ao empregado na mesma classe funcional e nível salarial, decorrente de seu desempenho, com observância dos seguintes critérios: a) inexistência de concessão de progressão horizontal no último biênio; b) estar o salário posicionado dentro da faixa salarial; c) estar classificado nas faixas de avaliação de desempenho relativas aos conceitos A, B e C; d) estar há pelo menos um ano na função atual.



    A seu turno, a progressão vertical na mesma carreira é o acesso do empregado a uma função de nível salarial mais elevado no mesmo título funcional ou em outro título funcional, cujo atendimento dos seguintes requisitos faz-se necessário: a) estar classificado na maior faixa de avaliação de desempenho do órgão; b) ter cumprido os interstícios de tempo na função, estabelecidos no PCR; c) cumprir os requisitos legais e administrativos de formação e conhecimentos específicos. 



    Esclareceu, o expert, ainda, às fls. 1168//1169, que “a concessão das progressões funcionais e consequentemente dos acréscimos salariais previstos no PCR da reclamada, para todos os seus funcionários, se encontravam vinculadas a uma verba fixada para cada um dos Acordos Coletivos, que estabeleciam um valor equivalente a percentual das folhas de pagamento do mês de dezembro de cada ano.” 



    Em seguida, após transcrever as cláusulas dos acordos coletivos que fixam o percentual incidente sobre a folha de pagamento, disponibilizado para a concessão dos reajustes salariais (fls. 1169/1171), o vistor concluiu que “não há dúvida, portanto, da existência de previsão orçamentária para a concessão das progressões funcionais aos funcionários contemplados, a partir de suas avaliações de desempenho.” 



    Diante disso, considerando-se que não foram aclarados, pela empresa, os requisitos objetivos para contemplar esse ou aquele empregado com as referidas progressões, em detrimento de outros colegas em idêntica situação, conclui-se que, durante todo o período imprescrito, a demandada contava com plena disponibilidade orçamentária para deflagrar as progressões salariais aqui pretendidas. 



    Lado outro, percebo que, a partir do ano de 2008, a reclamada promoveu alteração nos requisitos para tornar elegíveis seus empregados às progressões salariais, consoante os documentos de fls. 1184/1212. Por exemplo, diferentemente do que era previsto no ano de 2007, a reclamada, a partir de 2008, prescrevera que, para a progressão vertical na mesma carreira, além do conceito “A”, necessário que o empregado fosse enquadrado no resultado “Acima do Requerido” na avaliação de competência técnicas. De igual modo, a partir de 2009, por amostragem, para a progressão horizontal, acrescentaram-se os seguintes requisitos: a) não ter tido PH ou PV há pelo menos um ano; b) estar classificado no conceito “A” ou “B” no resultado final da avaliação de desempenho; c) ter resultado “Acima do Requerido” ou “Dentro do Requerido” na Avaliação de Desempenho de Competências Técnicas.”



    Como se vê, a demanda, em regulamento empresarial, resolveu, a partir de 2008, restringir o acesso de seus empregados às multicitadas progressões salariais, promovendo manifesta alteração unilateral lesiva, sobretudo quanto ao contrato em exame. 



    Ao pacto empregatício firmado com o reclamante – admitido em 28/04/1980 – não podem ser direcionadas aquelas novas regrais mais restritivas, sob pena de malferimento ao princípio da condição mais benéfica, nos termos do art. 468 da CLT. 



    (...)



      Assim, à míngua de outro parâmetro específico, declaro que se aplicam ao caso vertente as regras de progressão salarial previstas no ano de 2007 (ciclo anual mais antigo comprovado nos autos), às fls. 1184/1189, observando-se, por óbvio, na condenação, o período imprescrito. 



    Em outras palavras, serão considerados, neste comando, para análise das avaliações de desempenho, apenas os conceitos “A”, “B” ou “C”, sem levarem-se em conta as avaliações de desempenho de competências técnicas (“Abaixo do Requerido”, “Dentro do Requerido”, “Acima do Requerido”), uma vez que não previstas em período anterior ao ano de 2008. 



    Fixadas tais premissas e concentrando-se no período não abarcado pela prescrição (a partir de 11/11/2010), passo a analisar, primeiramente, com base nos critérios estabelecidos no ano de 2007, se o autor, pelas suas avaliações de desempenho, encontrava-se elegível à progressão horizontal. 



    O perito apurou que o reclamante, no período imprescrito de 12/06/2010 a 31/10/2012, sempre recebeu remuneração acima da faixa salarial, conforme tabela de fls. 1167; logo, nesse interregno, ao teor dos especificados critérios estabelecidos pela empresa, indevida a progressão horizontal. 



    Em seguida, esclareceu o vistor que, a partir de 01/11/2012, o reclamante passou a receber remuneração inferior ao máximo da tabela de faixa salarial. 



    Entretanto, considerando-se que o reclamante foi dispensado em 17/06/2013, é certo que não se submeteu a avaliação de desempenho no biênio de 2013/2014, que o habitaria à galgar a progresso horizontal correlata. 



    Rejeito, então, o pedido de recebimento de diferenças salariais, por progressão horizontal, e reflexos correlatos. 



    Lado outro, vejo que, nos ciclos avaliativos de 2005 a 2007 e de 2009/2010, o reclamante obteve conceitos “D”, “B”, “B” e “B”, inabilitando-se à progressão vertical. 



    Outrossim, nos ciclos avaliativos de 2008/2009, 2011/2012 e 2012/2013, alcançou, o obreiro, respectivamente, os conceitos “A”, “Supera as expectativas” e “Pleno Atendimento das Expectativas”, os dois últimos, equivalentes ao conceito “A”, fazendo jus, portanto, à progressão vertical. 



    Logo, pelas razões acima expostas, preenchidos os requisitos para a concessão da progressão vertical e não comprovada a quitação integral, resolvo condenar a reclamada a pagar as diferenças salariais a tal título, observando-se os específicos critérios estabelecidos em negociação coletiva e no PCR patronal, atentando-se aos períodos elegíveis acima identificados, conforme apurar-se em liquidação de sentença, com reflexos em anuênio, gratificação especial, PLR, indenização do PID, aviso prévio indenizado, férias com 1/3, 13º salários e depósitos de FGTS com 40%. 



    Para o cálculo da progressão vertical, não se pode olvidar que, a partir de 01/09/2012, o demandante recebeu o reajuste salarial sob tal rubrica, conforme informado pelo perito, à fl. 1168, autorizada desde já, a dedução das parcelas quitadas a idêntico título e fundamento.” 



    Com efeito, quanto às progressões verticais, o normativo da ré deixa certo que para a progressão vertical, eram necessários os seguintes requisitos: a) comprovação pelo empregado dos requisitos de conhecimento formal e conhecimentos específicos definidos na descrição do cargo, além dos registros profissionais, quando os requisitos de escolaridade/formação profissional referirem-se a profissões regulamentadas; b) existência de verba financeira específica para a concessão de alterações individuais de salário, quando for o caso; c) ter obtido conceito A no último processo de Avaliação de Desempenho; d) estar qualificado tecnicamente ao exercício da função para a qual esteja tendo a progressão vertical; e e) ter cumprido os interstícios de tempo em funções anteriores, conforme a seguir: ... PTAO - De classe funcional I para II - no mínimo 2 anos como I, de classe funcional II para III - no mínimo 2 anos como II ou o somatório de 4 anos nas classes I e II, com a permanência mínima de 1 ano na classe funcional II. 



    Nesse mesmo aspecto, cabia a ré, por ter maior aptidão, demonstrar a este juízo e ao maior interessado que era o reclamante os motivos ensejadores da não progressão vertical do obreiro nos períodos em que não foram concedidos, valendo dizer ainda que a prova pericial não atendeu a este mister, pois em vez de apontar diferenças ou não com base nas normas da empresa, resumiu-se a analisar os inúmeros documentos colacionados aos autos e afirmar quando houve o deferimento e quando não houve, em tecer maiores comentários quanto às nuances da concessão. 



    No presente caso, restou demonstrado pelo perito contábil, que nos ciclos avaliativos de 2008/2009, 2011/2012 e 2012/2013, alcançou, o obreiro, respectivamente, os conceitos “A”, “Supera as expectativas” e “Pleno Atendimento das Expectativas”, os dois últimos, equivalentes ao conceito “A”, fazendo jus, portanto, à progressão vertical. 



    Portanto, tem-se que o autor cumpriu todos os requisitos necessários para receber a progressão vertical, mas tal concessão não foi efetuada. 



    Salienta-se que, no tocante à ausência de disponibilidade orçamentária, tendo em vista que a reclamada é quem detinha os documentos necessários à comprovação de sua alegação, a ela competia demonstrá-la, encargo do qual não se desincumbiu nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC, e pelo Princípio da Aptidão para a Prova. 



    As diferenças em questão devem ser deferidas com base no Normativo da Empresa, observados os percentuais relativos a cada avaliação obtida. 



    (...)



    No que concerne às progressões verticais, a questão foi exaurida pelo d. Julgador de origem, conforme fundamentos da r. sentença acima transcritos, os quais adoto como razões de decidir. 



    Esclareça-se que não obstante as extensas razões recursais, a reclamada não lograrou [sic] êxito em desconstituir as conclusões do laudo técnico contábil, especialmente produzido para estes autos. 



    Não houve ofensa aos dispositivos legais e constitucionais invocados no apelo. 



    Nego provimento.



    (...)



    FUNDAMENTOS PELOS QUAIS, 



    O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por sua Décima Turma, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos; rejeitou a preliminar arguida pelo reclamante quanto à nulidade por cerceamento de defesa; e acolheu a preliminar arguida pela reclamada, para declarar a incompetência absoluta desta Especializada em razão da matéria, no que concerne ao pleito de complementação de aposentadoria, e extinguiu o processo sem resolução do mérito no particular. Diante disso, a d. Turma declarou que restou prejudicada a apreciação do recurso da reclamada quanto aos temas relativos à prescrição dos repasses à FORLUZ e dos cálculos da recomposição da reserva matemática. No mérito, sem divergência, negou provimento ao recurso da reclamada. Quanto ao recurso do reclamante, a d. Turma, sem divergência, deu-lhe parcial provimento para determinar a incidência da gratificação Maria Rosa sobre as horas extras, bem das parcelas anuênios e adicional temporário compensável. Mantido o valor da condenação, por ainda compatível.



    (e-doc. 06, grifo nosso) 



    4. Sobre o processo na origem, a reclamante alega que está configurado o exaurimento de instâncias, na medida em que “após negar provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário, as reclamadas opuseram embargos de declaração, o qual aguarda decisão” (e-doc. 01, p. 18). Em consulta processual pública, foi possível confirmar tal alegação.



    5. Inconformada, a reclamante argumenta que o acórdão reclamado deve cassado, bem como deve ser determinado que nova decisão seja proferida “considerando o entendimento firmado no tema 1.046 da repercussão geral e observando o disposto no Acordo Coletivo de Trabalho acerca das promoções horizontais com base nas limitações orçamentárias” (e-doc. 01, 17). 



    6. Destaca que:



    a) “o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 1.121.633, com repercussão geral (Tema 1.046), concluiu que a negociação coletiva poderá prevalecer sobre as normas legais, desde que respeitado o patamar mínimo civilizatório e as normas constitucionais que se refiram a parcelas de indisponibilidade absoluta asseguradas aos empregados” (e-doc. 01, p. 12);



    b) “Em sede de Recurso Ordinário, a Eg. Turma do TRT da 3ª Região, negou provimento ao recurso interposto pelas empregas, mantendo-se a condenação da reclamada ao pagamento de progressões horizontais, ignorando completamente os dispostos em acordo coletivo” (e-doc. 01, p. 13);



    c) “qualquer decisão que contrarie o estabelecido nas cláusulas convencionais, estaria incorrendo em ofensa à literalidade da norma do art. 7º, inciso XXVI, CR” (...) “Por esse motivo, as convenções e acordos coletivos devem se sobressair, razão pela qual a CEMIG sempre efetuou os pagamentos de progressões e abonos regularmente, com espeque NA NEGOCIAÇÃO COLETIVA travada com o sindicato da categoria” (e-doc. 01, p. 13-14);



    d) “conforme previsão no Plano de Cargos e Salários, a concessão das alterações individuais de salários não são automáticas, tendo como condição sine qua non A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS PARA ESSA FINALIDADE”. Assevera que “não havia recursos financeiros para alcançar o reclamante, ainda assim, não obteve nota suficiente em várias avaliações de desempenho” (e-doc. 01, p. 14)



    e) “O atendimento, pelo empregado, dos requisitos exigidos para a progressão horizontal NÃO LHE CONCEDE AUTOMATICAMENTE o direito ao benefício. Observado o limite da verba destinada às promoções, os empregados que obtiveram melhor desempenho na execução das suas funções são promovidos” (e-doc. 01, p. 14-15).



    6. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da “decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000732-44.2015.5.03.0099 até a decisão final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 20).



    7. No mérito, roga pela procedência da reclamação “para que seja conhecida, e posteriormente, seja cassado o ato reclamado proferido pela 10ª Turma do TRT na Ação Trabalhista nº 0000732- 44.2015.5.03.0099, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF e violou o art. 7, inciso XXVI, da Constituição da República ao manter a sentença prolatada pela 02ª Vara do Trabalho de Governador Valadares/MG” (e-doc. 01, p. 20).



    É o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 06), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  



    11. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    12. Do acórdão reclamado (e-doc. 06), extrai-se que o órgão julgador entendeu inaplicáveis ao empregado as regras editadas em 2008, mantendo a aplicação de ser regra mais favorável e anteriormente vigente, por considerar que as restrições da regra posterior implicam violação ao art. 4681, CLT, verbis:



      Como se vê, a demanda, em regulamento empresarial, resolveu, a partir de 2008, restringir o acesso de seus empregados às multicitadas progressões salariais, promovendo manifesta alteração unilateral lesiva, sobretudo quanto ao contrato em exame. 



    Ao pacto empregatício firmado com o reclamante – admitido em 28/04/1980 – não podem ser direcionadas aquelas novas regrais mais restritivas, sob pena de malferimento ao princípio da condição mais benéfica, nos termos do art. 468 da CLT. 



    (...)



      Assim, à míngua de outro parâmetro específico, declaro que se aplicam ao caso vertente as regras de progressão salarial previstas no ano de 2007 (ciclo anual mais antigo comprovado nos autos), às fls. 1184/1189, observando-se, por óbvio, na condenação, o período imprescrito. 



    Em outras palavras, serão considerados, neste comando, para análise das avaliações de desempenho, apenas os conceitos “A”, “B” ou “C”, sem levarem-se em conta as avaliações de desempenho de competências técnicas (“Abaixo do Requerido”, “Dentro do Requerido”, “Acima do Requerido”), uma vez que não previstas em período anterior ao ano de 2008. 



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    13. Da inicial (e-doc. 01, p. 142), extrai-se que as normas coletivas previam que as alterações salariais ocorreriam no limite de percentual incidente sobre a folha de pagamentos e de acordo com condições do Plano de Cargos e Remunerações - PCR, norma interna da empresa.



    14. Na decisão reclamada, está consignado que “em regulamento empresarial” houve, partir de 2008, restrição ao “acesso de seus empregados às multicitadas progressões salariais, promovendo manifesta alteração unilateral lesiva, sobretudo quanto ao contrato em exame” (e-doc. 06).



    15. A despeito do esforço argumentativo da reclamante, destaco que quando proferido o acórdão reclamado (27.09.2017), o processo referente ao Tema 1046 - RG nem mesmo havia sido protocolado. Ainda que tivesse sido ajuizado, seu julgamento somente ocorreu em 02.06.2022 (DJe: 28.04.2023), portanto, em data posterior ao acórdão reclamado. 



    16. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. APLICAÇÃO DO TEMA 181 PELA CORTE RECLAMADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS (ART. 894 DA CLT). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão em que consignada (i) a correta aplicação do Tema 181 e (ii) a inviabilidade da reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. 2. A agravante defende o cabimento da reclamação, à alegação de que não transitado em julgado o ato reclamado, bem como reitera a existência de afronta ao Tema 1046 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se na, presente reclamação, se o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 e se houve aplicação indevida do Tema 181. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Correta a aplicação do Tema 181, no qual esta Corte entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, uma vez que se trata de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de embargos, no qual a Corte Superior do Trabalho assentou o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 894 da CLT. 5. A decisão da Justiça do Trabalho que enfrentou o mérito da questão suscitada na presente reclamação foi proferida em 26.9.2018, antes do julgamento do ARE 1.121.633, representativo do Tema 1046, finalizado em 02.6.2022. 6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 67821 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.12.2024 PUBLIC 03.12.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46634 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22.11.2023 PUBLIC 23.11.2023, grifo nosso)



    Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 52473 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28.06.2022 PUBLIC 29.06.2022, grifo nosso)



    RECLAMAÇÃO. ADC 48. RELAÇÃO PROFISSIONAL SUPOSTAMENTE FUNDADA NA LEI 11.442/2007. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em que se discute o enquadramento da parte então reclamante nos ditames da Lei 11.442/2007. II. Questão em discussão 2. Decidir sobre a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito, observado o que decidido pelo STF na ADC 48. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em não incidência do paradigma invocado quando, em discussão questão relativa à competência do Juízo fundada em ofensa à decisão da ADC 48, apresenta-se como ato reclamado acórdão proferido em dada a ele posterior. 4. Nos termos do entendimento consolidado de ambas as Turmas desta Corte, do qual guardo reservas, ao apreciar a ADC 48, esta Corte reconheceu compatível com a Constituição Federal a opção legislativa de atribuir à Justiça comum a competência de avaliar se estão ou não presentes, nas situações nas quais se sustenta a existência de relação profissional firmada na Lei 11.442/2007, os elementos caracterizadores da relação comercial. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58715 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.10.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    17. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    18. Sem condenação em honorários de sucumbência na medida em que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1    Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.



          § 1º  Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2